Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-51.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800393-51.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS CRUZ, JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, V E VII, CPB, E ART. 244- B, DA LEI Nº 8.069/1990 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO.

O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), relativa restrição da liberdade da vítima e o uso de arma branca, que foram usadas para causar temor na vítima, bem como para frustrar qualquer reação dela, na terceira fase da dosimetria.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA E JOSÉ AUGUSTO MARTINS CRUZ
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, pela prática delituosa descrita no 157, §2º, II, V e VII, CPB, e art. 244- B, da Lei nº 8.069/1990, de forma individualizada, a pena de sete (7) anos, onze (11) meses de oito (8) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezessete (17) dias-multa.

Narra a denúncia, que na data do dia 24/01/2021, os apelantes na companhia de Paulo de Tarcio Pinheiro da Silva e o adolescente C. G. D., fazendo uso de uma faca, abordaram a vítima Rômulo Augusto de Souza Ferreira, simulando uma corrida no aplicativo “99 Táxi”, e a fizeram refém. Em determinado trecho, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, a vítima fugiu do veículo, mas fora lesionado no braço. A guarnição da Polícia Militar iniciou perseguição, conseguindo efetuar a prisão e apreensão dos assaltantes.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal, postulando pela reforma da pena, a defesa aduz o aumento referente as causas de aumento não apresentam fundamentação, havendo apenas a indicação do número de majorantes, pugnando a incidência em 1/3 (um terço); e, por fim, expressa manifestação na tese aventada para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, vejamos:

“Quanto ao ponto das causas de aumento, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

(...)

Assim, na concorrência de duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, do Código Penal, é admissível que uma figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo a outra para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena.

Para o crime de roubo, restam comprovadas duas causas de aumento prevista na parte especial do CP, qual seja, 157, § 2º, V e VII, isto é a restrição da liberdade da vítima e o uso de arma branca, que foram usadas para causar temor na vítima, bem como para frustrar qualquer reação dela. Assim, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.”

O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), relativa restrição da liberdade da vítima e o uso de arma branca, que foram usadas para causar temor na vítima, bem como para frustrar qualquer reação dela, na terceira fase da dosimetria.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo, por parte desta Corte de Justiça, no
quantum
aplicado aos apelantes, devendo ser mantida as penas aplicadas, por serem necessárias e suficientes para atender aos fins da sanção penal.

O
quantum
das penas na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnico, justo, adequado e idôneo como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacto no patamar final fixado.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém, 13/09/2023